Tribunal: TJDFT
Processo: 0725417-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725417-75.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ALENCAR E FONTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: PHOENIX- ESCOLA DE FORMACAO TECNICA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. PESSOA JURÍDICA. ENUNCIADO No 481/STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O VALOR DA CAUSA. INVIABILIDADE. MONTANTE EXCESSIVAMENTE ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NECESSIDADE DE REVISÃO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo. Não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, impõe-se o indeferimento da benesse pretendida. Os limites mínimo e máximo dos honorários são diretrizes para sua fixação; porém, não devem ser seguidos, quando o valor da condenação notadamente leve à fixação da verba honorária em valores ínfimos ou exorbitantes, violando a própria finalidade da norma. O juízo de valoração deve se guiar pelos critérios balizadores definidos no Código de Processo de Processo Civil: grau de zelo do profissional; lugar de prestação do serviço; natureza e importância da causa; trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. Considerando o elevado valor da causa, o curto período de tramitação do feito, bem como a reduzida complexidade do trabalho realizado nos autos, é de rigor a fixação dos honorários advocatícios em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes deste TJDFT e do STJ. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, §§ 2o, 6° e 8° do Código de Processo Civil, sustentando que o valor arbitrado para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não observou as balizas legais e fez indevido uso da equidade. Invoca dissenso jurisprudencial quanto à matéria, colacionando julgado do TJSP para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010